Tribunal: TJSP
Processo: 1006939-29.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Possibilidade de limitação dos juros – Constatação de efetiva abusividade das taxas de juros pactuadas no contrato discutido nestes autos, que superaram em oito vezes a média anual divulgada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza e período – Adequação à taxa média, em liquidação de sentença – Precedentes jurisprudenciais – Recurso provido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido deve operar-se de forma simples – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Má fé da instituição financeira não comprovada – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência de dano moral indenizável – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes contratempos – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Instituição financeira que agiu amparada em cláusula contratual livremente pactuada, inocorrendo ato ilícito que acarrete o dever de indenizar – Recurso improvido, neste ponto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – Sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na sentença, sendo vedada a compensação desta verba – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas à autora que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006939-29.2020.8.26.0664; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2022; Data de Registro: 22/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2022

Data de publicação:

22/05/2022

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Preliminar arguida pela apelada, nas contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida –

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Preliminar arguida pela apelada, nas contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida – Violação ao artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil – Inocorrência – Razões recursais suficientes à demonstração do interesse da apelante pela reforma da sentença – Preliminar afastada.
NULIDADE DA SENTENÇA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Demais provas – Desnecessidade – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Controvérsia a respeito da legalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de direito – Matéria de fato comprovada por meio da prova documental carreada aos autos – Artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
SENTENÇA "EXTRA PETITA" – Inocorrência – Alegação da autora de que a sentença teria analisado matéria diversa da postulada na petição inicial – Descabimento – Sentença que julgou o pedido dentro dos limites da lide, afastando o pedido de redução dos juros, de forma fundamentada, com base no livre convencimento motivado do juiz, não se tratando, pois, de julgamento "extra petita", mas tão somente de julgamento contrário ao postulado pela demandante – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa, por si só, no acolhimento de todas as pretensões deduzidas pelo consumidor.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Possibilidade de limitação dos juros – Constatação de efetiva abusividade das taxas de juros pactuadas no contrato discutido nestes autos, que superaram em oito vezes a média anual divulgada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza e período – Adequação à taxa média, em liquidação de sentença – Precedentes jurisprudenciais – Recurso provido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido deve operar-se de forma simples – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Má fé da instituição financeira não comprovada – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência de dano moral indenizável – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes contratempos – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Instituição financeira que agiu amparada em cláusula contratual livremente pactuada, inocorrendo ato ilícito que acarrete o dever de indenizar – Recurso improvido, neste ponto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – Sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na sentença, sendo vedada a compensação desta verba – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas à autora que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.